Tribunal: TJDFT
Processo: 0743630-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. ELEMENTOS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO NORTEADOR. ADMISSÃO DE CRITÉRIOS DISTINTOS. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AÇÕES PENAIS EM CURSO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DIMINUIÇÃO APLICADA. PENA PECUNIÁRIA. READEQUADA. REGIME ABERTO. RESTRITIVA DE DIREITOS. SUBSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 280 (RE 603.616) sob a sistemática de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.
2. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade referente a entrada dos policiais no domicílio quando demonstrado nos autos o consentimento da moradora, mormente quando a atuação foi embasada em fortes indícios da prática de delito, o que configura exceção ao princípio da inviolabilidade de domicílio, previsto no art. 5o, XI, da Constituição Federal.
3. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas.
4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes.
5. A conduta de armazenar os entorpecentes se insere naquelas previstas no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.
6. A condição de usuário, por si só, não afasta a possibilidade de mercancia de entorpecentes, dado que uma conduta não exclui a outra – podendo esta última conduta (tráfico), em verdade, servir ao propósito de sustentar a primeira (uso).
7. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Todavia, o agente não tem direito adquirido a qualquer destes critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao magistrado utilizar qualquer deles.
8. No julgamento do REsp 1977027/PR, cujo acórdão foi publicado em 18/8/2022, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou o tema repetitivo no 1139 e firmou a seguinte tese: “é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06”.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.